Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-80.2023.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-80.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REYES RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 894.088.021-87 (APELADO), CAIO GRACCO BIZATTO DE CAMPOS - CPF: 195.072.718-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. OBRIGAÇÃO DE CADASTRO NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

RESTRIÇÃO JUDICIAL EM
VEÍCULO
.
TRANSFERÊNCIA
PARA O NOME DO ADQUIRENTE. MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por Reyes Rodrigues Monteiro, determinando a baixa da restrição judicial RENAJUD sobre dois veículos, e condenando a embargada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
. A apelante sustenta
nulidade processual por ausência de intimação do advogado, pleiteia a exclusão da condenação em honorários e invoca o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação do advogado constituído; (
ii
) estabelecer quem deve arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada via sistema eletrônico do
PJe
, conforme regulamentação da Resolução TJMT/TP n.º 03/2018 e da Portaria-Conjunta n.º 397/2020, é considerada pessoal, inclusive para empresas privadas de grande porte devidamente cadastradas. No caso, a ciência da comunicação consta certificada nos autos, o que afasta a alegação de nulidade processual.

O art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, combinado com o art. 246, § 1º, do CPC, confere validade à intimação eletrônica como pessoal, tornando desnecessária a publicação em nome do advogado específico da parte.

Embora a constrição judicial tenha recaído indevidamente sobre bem de terceiro, restou comprovado que este não providenciou a transferência de titularidade do veículo, contrariando o art. 123, § 1º, do CTB, contribuindo para o erro no registro e para a constrição. Assim, aplica-se a Súmula 303 do STJ, que atribui os encargos à parte que deu causa à constrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada via sistema
PJe
é válida e considerada pessoal, inclusive para fins de contagem de prazo, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006.

Em embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade, devendo arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à constrição indevida.

A ausência de transferência da titularidade do veículo pelo embargante justifica a sua responsabilização pelos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos de Terceiro
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os presentes embargos de terceiro opostos por
REYES RODRIGUES MONTEIRO
em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU
e, por consequência,
DETERMINO
a baixa da constrição judicial via RENAJUD

realizada nos autos de nº 0000463-47.2015.811.0029 que recaiu sobre os veículos
marca Renault, modelo Logan EXP 1.6, ano/modelo 2011, placas NWF1304, e código RENAVAN n.º 00310221366
.

Por conseguinte,
CONDENO
a embargada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º)
”
.

A apelante
afirma
que não foi devidamente intimada nos autos, uma vez que as intimações foram realizadas apenas em nome da parte, e não em nome de seu advogado constituído.

Sustenta que n
ão deu causa à propositura
do feito
, invocando o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ, que estabelece que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Relata que a sentença é
extra petita
uma vez que
“o Embargante/Apelado não requereu a condenação em honorários, apenas a desconstituição da penhora, que se quer a Cooperativa apresentou resistência”
.

Por fim, requer
o
provimento
do Recurso

para reconhecer

a
nulidade processual por ausência de intimação do patrono e, subsidiariamente, a exclusão da condenação em honorários, por ausência de resistência e por não ter dado causa ao processo.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
287383353
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega, preliminarmente, que houve nulidade processual por ausência de
citação
em nome do
seu
patrono, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A Resolução TJ-MT/TP n.º 03, de 12 de abril de 2018, regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dispõe:

SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64.A comunicação oficial dos atos processuais em processos eletrônicos será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
).

§ 1ºA advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3º do art. 65 desta Resolução.

Art. 65.
Serão
objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
):

§ 3ºNa hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67.As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte,
ocorrerão pelo Portal do Sistema
PJe
, nos termos do § 1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n.º 13.105/2015.

§ 1ºConsidera-se realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

A Portaria-Conjunta n.º 397/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações (art. 246, § 1º do CPC), dispondo:

Art. 1º Com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por esse meio.

Art.
3ºApós o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações dessas empresas devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio.

A regulamentação possibilita a citação e intimação por meio eletrônico após o cadastro da pessoa jurídica nos sistemas de processos eletrônicos.

No caso concreto, verifica-se que a empresa está cadastrada no sistema eletrônico do tribunal e há nos autos comprovação da citação realizada via sistema
PJe
na aba "Expedientes", constando o envio em
15-05-2023 e a ciência presumida em 25-05-2023. Veja-se:

Dessa forma, não há nulidade ante a a
usência de citação do patrono da
apelante, pois houve citação pessoal pelo sistema eletrônico.

Por cuidar de pessoa jurídica de direito privado de grande porte,
sua intimação ou citação ocorrepor meio eletrônico
, como estabelece o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até
2
(dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar,
por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça
.

(...)

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§
6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
”
.

Além disso,
“E
m se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
”
(
REsp
1.574.008 – SE).

Por conseguinte, a intimação feita pelo PJE equivale à pessoal, nos termos acima expostos. Logo, deve ser considerada válida, pois realizada em sintonia com a legislação processual.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE PORTE. ATO PUBLICADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. OBRIGAÇÃO DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da citação eletrônica realizada nos autos de Ação originária, rejeitando a alegação de nulidade apresentada pela parte agravada. A agravante sustenta que a citação foi regularmente efetuada pelo sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e que a ausência de manifestação da agravada resultou na decretação da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a citação eletrônica realizada nos autos foi válida, considerando a obrigatoriedade de empresas de médio e grande porte
manterem
cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos para recebimento de comunicações processuais e a presunção de ciência decorrente da ausência de manifestação no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 246 do CPC impõe às empresas públicas e privadas de médio e grande porte o dever de manter cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações, presumindo-se realizada a comunicação na hipótese de ausência de manifestação dentro do prazo legal.

No caso concreto, a agravada possui cadastro ativo no sistema eletrônico do TJMT e atua regularmente no âmbito do Poder Judiciário, sendo presumível sua ciência quanto à citação eletrônica realizada.

Nos termos da Portaria Conjunta n. 291/2020 do TJMT e da Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, a citação eletrônica é válida e eficaz quando enviada para empresa cadastrada no sistema, sendo considerada realizada no momento da consulta ou, na ausência desta, após o decurso do prazo de dez dias.

A ausência de contestação dentro do prazo legal resultou na decretação da revelia, nos termos do artigo
344 do CPC, com a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

Não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que as citações e intimações eletrônicas são consideradas pessoais para todos os fins, conforme previsão do artigo 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006 e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A citação eletrônica de empresas de médio e grande porte regularmente
cadastradas
nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário presume-se válida e eficaz, nos termos do artigo 246 do CPC.

A ausência de manifestação dentro do prazo legal configura ciência presumida da citação e pode ensejar a decretação da revelia, nos moldes do artigo 344 do CPC.

As citações e intimações eletrônicas realizadas por meio do sistema próprio do Tribunal são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006.
(
...)
”
.
(N.U 1002245-13.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

N
o tocante aos honorários advocatícios, a Súmula 303 do STJ prevê que, nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Em hipótese análoga, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante por ter adquirido imóvel sem formalizar a transferência de propriedade, dando causa à constrição, visto que o exequente possuía legitima expectativa de que pertencia
ao executado

(
REsp
n. 1452840/SP, 1ª Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016,
DJe
de 05/10/2016, sem grifos no original).

A propósito
, desta Câmara
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À PENHORA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para afastar a restrição judicial imposta sobre veículo Toyota Hilux, adquirida antes da constrição em ação de cumprimento de sentença. A decisão recorrida determinou o levantamento do bloqueio e condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o embargante possui legitimidade ativa para o ajuizamento dos embargos, diante da suposta alienação do bem a terceiro durante o curso da demanda.

(
ii
) se a alienação do veículo constitui fraude à execução, à luz da data da aquisição e da ausência de anotação restritiva à época da celebração do negócio.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade ativa não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal e acarretar supressão de instância.

A análise do mérito afasta a alegação de fraude à execução, pois a documentação juntada comprova que a aquisição do veículo pelo embargante antecedeu a penhora realizada via RENAJUD.

Aplica-se ao caso a Súmula 375 do STJ, uma vez que a má-fé do adquirente não restou demonstrada, nem havia registro da penhora à época da alienação.

Embora comprovada
a
anterioridade da aquisição, o embargante não providenciou a transferência da titularidade no prazo legal, contribuindo para a constrição indevida. Assim, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade, conforme orientação da Súmula 303 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para atribuir ao embargante o ônus de sucumbência.

Tese de julgamento:

1. A alienação de bem móvel realizada antes da penhora e sem registro de restrição não configura, por si, fraude à execução, salvo prova de má-fé do adquirente.

2.
A ausência de transferência formal da propriedade enseja a responsabilização do adquirente pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, nos termo
s do princípio da causalidade”
. (N.U 1003628-56.2023.8.11.0045
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

No presente caso, restou comprovado que o apelado é proprietário do automóvel. Contudo, deixou de efetuar a transferência da titularidade no prazo previsto no art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o que ensejou a restrição indevida. Por essa razão, deverá suportar os encargos processuais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para inverter a condenação, atribuindo ao apelado os ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025